Tribunal: STF
Processo: MS 40150
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisões do Ministro Nunes Marques, Relator do HC 248.944, ao Ministro Flávio Dino, Relator do MS 40.105 e do HD 154 e à Ministra Cármen Lúcia, Relatora do MS 40.127, proferidas nos autos dos respectivos processos, manejados pela impetrante em causa própria.



    Em síntese, a impetrante afirma que nas quatro decisões proferidas pelos Ministros as ilegalidades são patentes, pois, ao não conheceram ou negarem seguimento aos remédios constitucionais, deixaram de apresentar fundamentos jurídicos para decidir, apenas mencionando jurisprudência “que, quando aplicada ao caso concreto resulta em afronta direta a direitos fundamentais previstos na Constituição Federal” (doc. 1, p. 9).



    Transcrevo o cerne da argumentação deduzida:



    Não existe dispositivo legal que impeça impetração de Mandado de Segurança contra ato de ministro ou de qualquer autoridade, independentemente de sua posição hierárquica, por razões obvias. A lei é isonômica e deve ser obedecida por todos sem distinção, não havendo que se falar em decisão que não possa ser contestada. 



    A vedação do acesso a dados pessoais, inciso LXXIX do art.5º, conteúdo que está ilegalmente de posse do ex-empregador, é contundente lesão de direito fundamental e gravíssimo precedente. É imprópria a alusão a suposta ausência de competência quando foi comprovado que a Impetrante esgotou as instâncias ordinárias sem obter autorização judicial para acessar dados de sua titularidade exclusiva que foram furtados pelo ex-empregador. 



    Ainda que não exista previsão para competência originária, é certo que existe competência recursal e a Impetrante postula neste recurso pela aplicação do princípio da fungibilidade, economia processual e instrumentalidade das formas para recebimento deste Mandado de Segurança como substitutivo de Recurso Ordinário. 



    A medida se justifica em razão da urgência na disponibilização dos dados pessoais para apresentar a autoridades na Alemanha onde os crimes estão sendo investigados. Portanto, se impetra nova ação mandamental com a certeza de que o Ministro Relator não negará o direito, pois os dados pessoais são de titularidade exclusiva da Impetrante, a renovação tem previsão no §6º do art. 6º da Lei nº12.019/04.



    [...]



    A teratologia das decisões como um todo é irrefutável, negar seguimento, indeferir ou não conhecer de qualquer recurso ou da ação mandamental é ato jurisdicional extremo que viola o devido processo legal quando não é justificado. Isso porque presume que a deficiência não possa ser corrigida com uma emenda à inicial e seja tão grave que não permita o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Por outro lado, o indeferimento sem sequer dar oportunidade à parte para manifestação é decisão surpresa que termina por compactuar com as fraudes do ex-empregador. No caso em apreço, todos os requisitos de admissibilidade foram plenamente preenchidos, a saber: 



    ' Direito líquido e certo: O Estado condenou pessoa que sabe ser inocente e conduziu profissional do Direito e chefe de família à prisão por oito meses em regime fechado, sem intimação, sem direito ao contraditório, violando ordem judicial transitada (HC 833088), por três vezes consecutivas e há quarto mandado de prisão ilegal, explicito abuso de autoridade, perdurando há quatro meses. 



    ' Ato ilegal ou abusivo: O ato coator é ilegal pois nega vigência à Constituição Federal e oculta uma enormidade de lesões praticadas por autoridades estaduais e federais, deixou de examinar condenações fraudulentas, prisões ilegais, negativa de acesso a dados pessoais, restrição de liberdade, retenção de passaporte, restrições de fronteiras, laudo pericial falso, despejo coercitivo, restrição de direito ao voto, multas, danos profissionais, abuso patrimonial, danos e tribulações desproporcionais, excessivas e fora de parâmetro. 



    ' Autoridade coatora: O ato questionado foi proferido por ministro do STF, e diz a lei que é perfeitamente cabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato de qualquer autoridade pública, sem exceção, especialmente quando direitos fundamentais previstos na Constituição estão sendo ceifados. (doc. 1, p. 9-10)



    Requer, ao fim:



    a) A suspensão dos efeitos jurídicos de sete condenações conforme dispõe o art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/19, em razão das decisões desafiarem a competência absoluta ratione materiae estabelecida na Constituição Federal e na Lei nº 9.099/95, com risco iminente de restrição de liberdade que configura lesão a direito líquido e certo, na forma do art. 9º da Lei nº 9.296/1996. 



    b) A garantia da autoridade da Decisão Monocrática do ministro Messod Azulay Neto proferida nos HCs 833088 para tornar nulos todos os atos praticados após 27 de junho de 2023 no processo nº0014146-61.2021.8.26.0050 assim como HC 857380 que deve reconhecer a incapacidade processual dos patronos e a inexistência do processo nº0014146-61.2021.8.26.0050. ' Expedição do Contramandado de Prisão nos termos do inciso IX do art. 2º da Resolução 577 do na forma do art. 660, §4º do CPP. 



    c) Que a BASF forneça pleno acesso à Impetrante de todos os dados pessoais da sua titularidade, enviando cópia digitalizada dos documentos a seguir especificados, para além de quaisquer outros, através do site www.wetransfer.com ao e-mail britto.gisela@gmail.com, conforme art. 11, da Lei 9.507/97; 



    ' Todos os relatórios de seguro de vida ou que relatem situações criminais envolvendo Manfredo Dieter Rübens e sua família enviados desde 2020, por qualquer pessoa, para o Departamento de Seguros da matriz da BASF em Ludwigshafen nos quais constem quaisquer dados pessoais, sensíveis ou imagens de Gisela Britto, ou se relacionem a ela; 



    ' Todas as notas-fiscais de serviços advocatícios pagas pela BASF para atuação em face de Gisela Britto, em qualquer esfera ou instância, ou nas quais seja citado o nome de Gisela Luisa Sterzi de Britto, Gisela Britto ou GB;



    ' Os registros audiovisuais tomados no Camarote da BASF no Carnaval 2023, evento público que contou com recursos do erário de contrapartida de isenção fiscal por incentivo à Cultura, Lei Rouanet, que envolvem comprovação do estado civil de Manfredo Rübens, interesse direto da Impetrante legitimada para este acesso; ' Cópia de contratos ou demonstrativos de pagamento de patrocínios da BASF para o Consulado da Alemanha desde agosto de 2022; 



    ' Documentação que ateste o divórcio e o estado civil de Manfredo Rübens. 



    d) Deferimento de diligências pela Polícia Federal na residência do Consulado da Alemanha situado à Rua Áustria, 390, Jardim Europa, São Paulo, a fim de que Manfredo e Martina sejam conduzidos para a Polícia Federal em São Paulo e esclareçam seu estado civil, com fulcro no art. 313, §1º do CPP. As diligências devem ser extensivas à sede da BASF, Avenida das Nações Unidas, 14.171, Vila Gertrudes, São Paulo, local onde se encontram as provas das fraudes, do furto de dados pessoais e da compra de laudo pericial falso, e evidências dos esquemas de corrupção que envolvem a Impetrante. 



    Na hipótese remota de não ser concedida de ofício a ordem, no mérito, confirmação da liminar para tornar nulos ab initio os referidos processos, deixando consignado que a Impetrante e ex-colaboradora da BASF faz jus à indenização pelo Estado, pelos danos que suportou com falsas imputações criminais e múltiplos erros judiciários, nos exatos termos do inciso LXXV do art. 5º da Carta Magna e art. 630 do CPP. (doc. 1, p. 41-42)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, este writ dirige-se contra decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte nos autos do HC 248.944, do HD 154, do MS 40.105 e do MS 40.127. 



    Consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    A interpretação conferida ao dispositivo constitucional por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados, incluindo da minha relatoria:  



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021; grifei) 



    No presente caso, todavia, não há demonstração de hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso, que possam viabilizar a impetração de mandado de segurança.



    Do exame dos aludidos feitos, verifica-se que, já no MS 40.127, a impetrante havia impugnado as decisões proferidas pelo Ministro Flávio Dino no MS 40.105 e no HD 154. Por sua vez, no MS 40.105, a impetrante impugnara a decisão prolatada nos autos do HC 248.944, da relatoria do Ministro Nunes Marques.



    A impetrante deduz, portanto, essencialmente a mesma tese já no quinto remédio constitucional. Os argumentos apresentados nestes autos constituem mera reiteração de alegações.



    Como bem apontado na decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia no último writ manejado (MS 40.127), “no Mandado de Segurança n. 40.105, adotou-se como fundamento de decidir a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não caber mandado de segurança contra atos de Ministro, Turma ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal”. Por sua vez, “o Habeas Data n. 154 não foi conhecido pela manifesta incompetência deste Supremo Tribunal para processar e julgar aquela ação”. E inexiste excepcionalidade a justificar revisão de tais decisões.



    Nenhuma das decisões proferidas nos aludidos feitos apresenta qualquer teratologia, mas estão alinhadas à orientação firmada sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, com relação à decisão proferida no HC 248.944, verifico que houve trânsito em julgado em 8/2/2025, o que, por si só, torna inviável este mandado de segurança, nos termos do art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009.



    A bem da verdade, a impetrante, a pretexto de afirmar que impugna as decisões proferidas nos aludidos processos instaurados no Supremo Tribunal Federal, busca rever sete condenações decorrentes de processos conduzidos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob os mais distintos argumentos. Basta examinar, por exemplo, as supostas provas pré-constituídas indicadas na inicial:



    Evidenciada a ilegalidade dos atos coatores, a Impetrante requer juntada das provas pré-constituídas das lesões a seus direitos líquidos e certos: 



    1. Três prisões concretizadas violando ordem judicial definitiva 



    2. Seis sentenças criminais fraudulentas 



    3. Cinco Acórdãos confirmando condenações nulas 



    4. Cinco certidões de trânsito em julgado forjadas 



    5. HC 833088 transitado e violado onze (11) vezes pela Justiça Estadual 



    6. Contas bancárias esvaziadas pelo ex-empregador 



    7. Veículos penhorados pelo ex-empregador 



    8. Despejo coercitivo pago pelo ex-empregador 



    9. Laudo Pericial que atesta furto de dados pessoais 



    10. Oferta de dinheiro para aceitar condenações falsas 



    11. Comprovante de descumprimento de ordens judiciais de remoção de conteúdo do art. 19 do MCI para indevida finalidade criminal 



    12. Consulado da Alemanha envolvido com fraudes processuais 



    13. Comprovantes de ocultação de alteração de estado civil e de relacionamento extraconjugal (a parte se apresenta como casado em processos judiciais com conivência perigosa do Poder Judiciário). 



    14. Desconsideração do conjunto probatório em favor da Paciente (laudo datiloscópico, Resposta a Ofício, furto de dados pessoais). 



    15. Adulteração manual do Cálculo de Pena 



    16. Cobrança de multas por processo penal nulo 



    17. Retenção de passaporte e restrições STI_MAR da Polícia Federal 



    18. Acusação leviana de insanidade mental (doc. 1, p. 36)



    Nos termos do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, todavia, o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar originariamente mandados de segurança contra atos produzidos por outros Tribunais. É o que se extrai também da Súmula n. 624 desta Suprema Corte.



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    Especificamente em relação a mandado de segurança impetrado contra decisão de Tribunal de Justiça, transcrevo a ementa do seguinte julgado:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão judicial de tribunal de justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. Súmula n. 624 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se busca anular parcialmente processo judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisões judiciais proferidas em processo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    III. Razões de decidir 



    3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eis que o órgão judicial não figura entre os órgãos e autoridades previstos no rol taxativo do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. 



    4. Trata-se de entendimento firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos de sua Súmula n. 624. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “d”. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 264; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018. (MS 39858 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/9/2024; grifei)



    A impetrante busca, indiretamente, rever decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não competindo, entretanto, ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança com este objeto seja originariamente ou por via de recurso ordinário.



    Do exposto, verifica-se que este writ não comporta sequer conhecimento.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator